Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700624-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA AGRAVADO: SEIVA MINERACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda. contra decisão de ID 88171413 (autos de origem), prolatada no bojo da ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Seiva Mineração Ltda - Epp, em que o d. Juízo a quo, por não vislumbrar o perigo de dano ou que a demora acarretará prejuízo à autora, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação à requerida: i) de se abster de utilizar garrafões para comercialização de água, de titularidade exclusiva da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00; ii) de devolução, em 5 dias, dos garrafões que possua em suas dependências, com a marca da sociedade empresária requerente. Nas razões do recurso, a agravante argui, preliminarmente, a nulidade da decisão impugnada, em razão da fundamentação deficiente, já que não foram enfrentados os argumentos trazidos na inicial. Afirma que o magistrado a quo sequer se manifestou sobre a probabilidade do direito, requisito este devidamente demonstrado nos autos. No mérito, aduz, em síntese, que o indeferimento da medida, ao contrário do contido na decisão vergastada, importa em notório prejuízo à agravante, na medida em que o envasamento de água de fonte desconhecida, ao longo de toda a demanda, nos garrafões assinalados com marca aposta em alto-relevo, de titularidade exclusiva da agravante, ocasiona incerteza e insegurança jurídica. Alega, ainda, a ocorrência de prejuízo aos consumidores, uma vez que continuarão sendo ludibriados, acreditando estarem adquirindo água de fonte da agravante, quando, na realidade, estarão adquirindo água de fonte desconhecida. Assevera que o processo de envase efetuado pela agravada é precário, além de o lacre possibilitar vazamento e a contaminação da água, podendo causar danos à saúde dos consumidores. Argumenta que a decisão vergastada vai de encontro a diversos precedentes que tratam da matéria. Enfatiza a possibilidade de depreciação de sua reputação, prestígio, nome e marca. Acrescenta que sofre com a utilização indevida de suas propriedades industriais e com a prática de concorrência desleal retratada. Sustenta que cada garrafão “desviado” acarreta investimentos adicionais por parte da agravante, significando em prejuízos que poderiam estar sendo revertidos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Discorre sobre sua posição de destaque no mercado e acerca da probabilidade do direito invocado. Pugna, pois, pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma da decisão impugnada. Preparo regular (ID’s 25330363 e 25330364). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Neste exame perfunctório, tem-se que a preliminar de nulidade da decisão agravada, por vício de fundamentação, não prospera. Isso porque, pela leitura da decisão impugnada, constata-se que o d. Juízo a quo apreciou, de forma adequada e suficiente, o pleito de tutela de urgência deduzido pela agravante. Veja-se que, após relacionar os pressupostos necessários para a antecipação da tutela recursal, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o magistrado a quo consignou inexistir nos autos “indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora.” Nesse sentido, ressaltou que a parte autora “não apresentou nenhuma prova, ou indício, apto a demonstrar que a utilização dos garrafões de acondicionamento de água pela ré é capaz de causar-lhe danos, ou que a empresa ré não possua idoneidade financeira para pagar o valor de eventual condenação à indenização por danos materiais e morais.” Com efeito, basta a ausência de um desses requisitos para o indeferimento da tutela de urgência. Ao que se denota, a agravante, ao alvedrio da existência de vício, em verdade, não se conforma com o entendimento esposado na decisão. Ademais, pacífico o entendimento de que a fundamentação da decisão, ainda que sucinta, atende o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Nessa senda, tendo o magistrado indeferido o pleito de urgência mediante argumentos que atendem à exigência de fundamentação jurídico-racional a ele imposta, conforme o contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 11 do Código de Processo Civil, a preliminar não enseja acolhimento. Ultrapassada a questão, verifica-se que a decisão de primeiro grau se mostra, em princípio, acertada. Ora, como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Desse modo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora. Pela análise da documentação acostada, de fato, não ficou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como relatado, a agravante alega a ocorrência de prejuízo aos consumidores, uma vez que continuarão sendo ludibriados, acreditando estarem adquirindo água de fonte da agravante. No entanto, as fotografias apresentadas (ID 88131277) demonstram que os garrafões de água comercializados pela agravada, a despeito de estarem gravados com a marca de titularidade da recorrente, contém rótulo e lacre com o nome da sociedade agravada. Igualmente, não evidenciado, de plano, o alegado prejuízo à saúde dos consumidores, advindo do envase precário dos garrafões pela recorrida, fazendo-se necessário o aprofundamento probatório para a correta elucidação dos fatos, o que torna inviável na via estreita do agravo de instrumento. Nesse cenário, não se pode concluir que a situação apresentada seja capaz de colocar a sociedade agravante em situação de risco, a ponto de não poder aguardar o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória, bem como a apuração acerca da responsabilidade da parte ré. Portanto, o quadro fático-processual em que a lide se apresenta não autoriza o deferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora